Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-57.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005147-57.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFA ADMINISTRATIVA C/C DANO MORAL
– ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PAGA PELO INSS – TIPO CLÁSSICO DE CONTA CORRENTE – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO DESACOLHIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando alguém decide abrir uma conta corrente ou poupança para receber o benefício do INSS, adquire, por corolário, os serviços dos bancos credenciados pelo Instituto. Por isso mesmo, não se trata de conta-salário, e sim conta bancária comum, o que significa que há falar em danos morais por ter que pagar cesta bancária mensal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005147-57.2020.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Benedita Aires Sonaque
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Cobrança de Tarifa Bancária ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
.

A Juíza sentenciante declarou ilegítima a cobrança da tarifa bancária denominada “Cesta Beneficiário –01”, uma vez que a Instituição Bancária não comprovou que a cliente teria contratado tal tipo de serviço. Por conseguinte, declarou inexigível todos os lançamentos mensais debitados na conta no 0039438-6, agência 3293, a título de serviços bancários, respeitado o prazo prescricional de 03 (três) contado da propositura da ação, ocorrida em 14/06/2021.

De conseguinte, determinou a restituição da quantia debitada na conta da Recorrente na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a contar de cada lançamento e acrescido de juros de 1% o mês a contar da citação.

No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao final, condenou o Banco no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

A Recorrente não se conforma com a parte da sentença que excluiu a indenização por danos morais, alegando tratar de dano
in re ipsa
. Pediu, em resumo, o acolhimento da verba condenatória.

No mais, pleiteou a majoração da verba honorária em percentual não inferior a 20%.

Ao final, requereu a inversão do ônus sucumbencial exclusivamente em face do Banco, bem como a majoração da verba.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 145190281.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 26 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Benedita Aires Sonaque
ajuizou a Ação Anulatória de Tarifas Bancárias em face do
Banco Bradesco S.A
. alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS, percebe valor de aposentadoria de 01 (um) salário mínimo; para o crédito do montante, disse ter manifestado a intenção de abrir a conta depósito (ou conta salário) administrada pelo Banco Apelante.

Considerando que o valor existente em saldo era sempre menor que o creditado pelo INSS, a consumidora afirma ter retirado extrato da sua conta e surpreendida com o lançamento mensal de tarifa denominada de “Cesta Beneficiário –01” no montante de R$ 17,25 (dezessete reais e vinte e cinco centavos).

Assevera que nunca utilizou a conta como se fosse corrente, muito menos poupança, já que o único escopo é receber e sacar o valor do benefício previdenciário.

Em síntese, a consumidora pugnou pelo cancelamento dos descontos, seguida da repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente. Além disso, alegou que teve a honra e a esfera psíquica ofendidas, pois certamente estão cobrando serviços bancários que desconhece, motivo pelo qual pediu para que o Banco fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sugerido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A demanda foi distribuída em 14/06/2021.

Com a inicial vieram os documentos pessoais, o extrato bancário comprovando os descontos das cestas básicas, os créditos mensais do valor da aposentaria seguido do saque parcial da quantia. Isto é, segundo a aposentada, não há prova da movimentação da conta para outros fins.

Citada, a Instituição Bancária destacou, de início, que a consumidora era carecedora da ação porque não teria tentado resolver a questão na esfera administrativa. Além disso, asseverou que a Recorrente tinha conhecimento de que a conta aberta era de natureza “corrente fácil + poupança”, e não conta depósito ou conta salário, e que a consumidora teria assinado o contrato nesse sentido.

Na hipótese de superada a preliminar, em prejudicial ao mérito, suscitou prescrição trienal por vício do produto, nos termos do artigo 206,§ 3o, do Código Civil. Assim, pediu para que fosse declarado prescrito o direito anterior a 03 (três) anos, contados da distribuição da ação.

A despeito de sua narrativa, o Banco não juntou o citado contrato assinado pela consumidora, com o fito de demonstrar qual o tipo de conta bancária fora contratada.

Em sede de impugnação, a Recorrente rebateu os argumentos do Banco, bem como, renitente, pediu para que os pedidos autorais fossem acolhidos, uma vez que não reconhece a contratação de conta corrente denominada “Conta Fácil + Poupança”. Logo em seguida, foi encerrada a instrução e o feito sentenciado, dando azo à interposição de recurso, que ora passo a analisar.

Muito embora devolvido o prazo recursal à Instituição Bancária, já que não havia sido intimada da decisão que resolveu os Embargos Declaratórios na origem, optou pelo silêncio e não recorreu da sentença, conforme certificado no caderno eletrônico em 01/12/2022.

A despeito disso, antes de adentrar às razões recursais devolvidas pela aposentada, importa dizer que o ponto controvertido desta demanda se circunscreveu ao tipo de conta bancária aberta, já que é fato incontestável que a única e exclusiva intenção da consumidora Recorrente é receber o valor do benefício previdenciário, nada mais.

Após consultar o
site
do INSS, foi possível compreender que aposentados, pensionistas e outros assistidos pelo Instituto de Seguridade Social contam com 02 (dois) canais para receber seus pagamentos. Assim, o beneficiário pode escolher entre o depósito bancário na conta ou, então, usar o cartão magnético para sacar pessoalmente seus proventos em algum posto de atendimento, agência bancária ou casa lotérica.

Uma das alternativas é indicar a conta de aposentadoria, para a qual o benefício deve ser creditado. Nesse caso, a instituição financeira deve ser credenciada à Previdência Social. A outra é mediante o uso do cartão magnético emitido pelo INSS em nome do beneficiário. Segundo o
site
de pesquisa, cada vez mais as pessoas vêm desistindo deste segundo tipo de recebimento (cartão magnético), pois é necessário dirigir ao Banco ou ao posto de atendimento para retirar o dinheiro, o que ficou ainda mais complicado durante o período da pandemia da Covid-19.

Particularmente sobre a conta de aposentadoria, trata-se de conta corrente ou poupança, e não de conta depósito, como alegado na peça inaugural. Na verdade, trata-se de conta bancária como qualquer outra, podendo fazer uso do serviço de saque nos caixas eletrônicos, pagamento direto nas máquinas de cartão, transferência de montante para outra conta, contratação de empréstimo etc.

Dito em linhas mais claras, quando alguém decide abrir conta corrente ou poupança para receber o benefício do INSS, adquire, por corolário, os serviços dos bancos credenciados pelo Instituto. Por isso, não se trata de conta-salário, e sim conta bancária comum. Isso significa que, inevitavelmente, haverá cobrança de tarifas administrativas, como é o caso da “Cesta Beneficiário –01”.

O que se percebe, neste caso, é a confusão da conta de aposentadoria com a conta-salário de trabalhadores da ativa. Nestes casos, as contas são abertas para depósito dos salários pelos empregadores, e o INSS não tem conta salário (ou conta depósito).

Por isso, abre-se a conta corrente para aposentados que visam receber quaisquer tipos de depósitos. O mesmo vale para a poupança. Veja o que diz o
site
oficial do INSS:

Esclarecido isso, no meu modo de interpretar as provas documentais apresentadas, muito embora o Banco não tenha juntado a cópia do contrato bancário assinado pela aposentada, é incontestável que a conta indicada na petição inicial foi aberta para receber benefício de aposentadoria, o que significa que, à luz dos regramentos do próprio INSS, trata-se de conta corrente passível de cobrança de tarifas administrativas.

Há situações, como a que se vê nestes autos, que a aposentada não entendeu corretamente as regras para recebimento do seu benefício previdenciário. E, se optou por indicar uma conta de aposentadoria, é fato indiscutível que deve arcar os custos dessa operação, de modo que não há qualquer traço de abusividade na cobrança da tarifa administrativa impugnada que, no caso concreto, no montante de R$ 17,25 (dezessete reais e vinte e cinco centavos) por mês, tratando-se de valores em patamar razoável.

O artigo 3o da Resolução 3.919/10 do BACEN dispõe que a cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários, como é o caso de pagamento do benefício do INSS, a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa À Resolução, assim considerados aqueles relacionados a: I - cadastro; II - conta de depósitos; III - transferência de recursos; IV - operação de crédito e de arrendamento mercantil; V - cartão de crédito básico; e VI - operação de câmbio manual para compra ou venda de moeda estrangeira relacionada a viagens internacionais.

Em síntese, a partir de todo esse esclarecimento, está muito claro que a sentença merecia integral reforma;
todavia
, há óbice intransponível para isso, uma vez que
não
há devolutividade desse ponto por parte do Banco, já que deixou transcorrer, em branco, o prazo da apelação.

Apesar disso, pelos mesmos fundamentos, é fácil perceber que não estão presentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil por ofensa à honra da aposentada. Ora, se a Recorrente é aposentada pelo INSS e desejou ter uma conta de aposentadoria na agência do Banco Recorrido para ter o conforto de receber o seu benefício previdenciário, por óbvio, estava predestinada a pagar a cesta bancária pelos serviços básicos contratados, o que afasta a ocorrência de danos morais.

No tocante à pretendida majoração do percentual dos honorários sucumbenciais, igualmente, não vejo motivo para o seu acolhimento. A Julgadora considerou que simplicidade do caso, o curto tempo de tramitação do feito e a sua natureza, fixou o percentual em 10% do valor da condenação, que se mostra razoável e proporcional.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários recursais porque não há sua condenação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023